Tribunal: TJDFT
Processo: 0733622-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733622-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA ARAUJO FREIRE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CELIA MARIA ARAUJO FREIRE contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento proposta pela agravante em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. indeferiu a tutela provisória de urgência consistente em determinar ao banco que se abstivesse de realizar descontos na conta salário da autora. Em suas razões (ID 62842055), a agravante sustenta que: 1) a Resolução 4.790/2020 do BACEN dispõe que os descontos de débitos em conta corrente dependem de expressa autorização do titular, ao qual é assegurado o direito de cancelamento da referida autorização, cuja comunicação ao banco pode ser realizada por escrito ou por meio eletrônico; 2) foi comprovado que o agravante cancelou a autorização para desconto em conta das parcelas dos empréstimos, em 30/07/2024; 3) “a instituição bancária possui outros meios de exigir seu crédito, mas em hipótese alguma suprimindo integralmente o salário, deixando o agravante sem o mínimo existencial.” Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao banco que abstenha de realizar descontos na conta salário da agravante. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 206668679, autos originários). Tutela antecipada recursal indeferida (ID 62936322). A recorrente interpõe agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela (ID 63328576). Alega que: 1) após a decisão que indeferiu a tutela de urgência, o banco provisionou indevidamente o valor de R$ 25.470,30 na conta corrente da agravante; 2) o provisionamento, efetuado sem notificação prévia ou justificativa, fará com que a autora fique 5 meses sem receber remuneração, em estado de miserabilidade; 3) está sem acesso ao mínimo existencial; 4) foram infringidos os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do devido processo legal; 5) é vedado ao banco a retenção de todo o salário. Ao final, requer a reconsideração a decisão para que seja deferida a antecipação da tutela e determinado: que o agravado se abstenha de realizar qualquer desconto de empréstimo ou provisionamento/bloqueio de valores na conta corrente da agravante, especialmente no que se refere à quantia de R$ 25.470,30, até o julgamento definitivo do mérito deste agravo sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. O agravante apresentou argumentos suficientes para a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que a agravante visa o cancelamento das autorizações dos débitos automáticos de empréstimos em sua conta corrente, com fundamento no art. 6o da Resolução 4.790/2020, do Bacen, e no Tema 1.085, do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o banco foi notificado extrajudicialmente, em 06/08/2024, sobre a revogação de toda e qualquer autorização de débitos em contas bancárias de sua titularidade (ID 206634994, autos de origem). Todavia, os descontos não foram cessados. Diante desse cenário, ajuizou a presente ação. O juiz singular indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: "(...) Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, uma vez que, ao que tudo indica, em data recente (15/05/2024, Id 206637596) a autora realizou novação da dívida com o Banco requerido, e não há nos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, o que inviabiliza a apreciação dos pedidos e análise da boa-fé objetiva por parte do consumidor em sede de cognição sumária, mormente por tratar-se do desconto da 2a parcela do referido contrato (Id 206634992). De outro lado, não há perigo da demora, por não se tratar de descontos decorrentes de fraude ou débito ilegítimo, conforme informações prestadas na inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. (...)”. (ID 206668679, autos originários). A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. O Superior Tribunal de Justiça - STJ considera lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Na atualidade, a opção pelo débito em conta corrente é amplamente utilizada e tida como meio de facilitação ao usuário para pagamento de prestações. Logo, é lícita se decorre de acordo de vontade entre os contratantes e desde que não haja comportamento arbitrário por parte da instituição. A propósito, registre-se julgado do STJ: “(....) 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. (...) 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)” – grifou-se. Na hipótese, o agravante demonstrou a existência dos descontos realizados, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes (ID 206634994, autos de origem). A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito. Portanto, a instituição financeira sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. Acrescente-se que não prospera o entendimento de que a Resolução 4.790/2020 somente pode ser aplicada a contratos pactuados a partir de sua vigência (01/03/2021). Antes mesmo da vigência da norma, já era possível o cancelamento da autorização de débito automático, com fundamento na liberdade de gestão dos recursos do consumidor. Consignem-se, ilustrativamente, julgados deste Tribunal de Justiça sobre o assunto: "(...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente (art. 6o. da Resolução n.o 4.790/20 do BACEN). 2 - Contrato anterior à Resolução n.o 4.790/20 do BACEN. Abrangência. O fato de os contratos terem sido assinados antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a referida autorização. Antes da edição de norma regulamentar impositiva ao sistema bancário, a liberdade de gestão patrimonial do consumidor já servia de fundamento para permitir a autorização e cancelamento de descontos. Ademais, tratar-se de contrato de trato sucessivo e, portanto, abrangido pela nova resolução. 3 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1769254, 07260452820238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.) -grifou-se. “(...) 1. Nos contratos de mútuo com descontos em folha de pagamento, a forma de pagamento está definida à legislação (Lei 10.820/03). Já no caso dos descontos em conta, a forma resulta do acordo entre as partes e segundo a jurisprudência mais atualizada, tal cláusula pode ser denunciada a qualquer tempo. 2. Em tempo, a própria resolução no 4.790/20 do BACEN dedica todo um capítulo ao cancelamento de tal autorização, assegurando, ao seu artigo 6o, o direito de cancelamento ao titular da conta. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1761400, 07294515720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.) - grifou-se. “(...) 1. A hipótese consiste em examinar se é admissível que o consumidor revogue, a qualquer tempo, autorização para pagamento de faturas de cartão de crédito na modalidade "débito automático". (...) 2.2. Pelo teor das regras jurídicas aludidas, fica a critério do utente do serviço tanto a concessão de autorização para efetivação dos descontos, quanto a data de cancelamento da referida autorização. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655750, 07328529820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023.)” – grifou-se. Desse modo, o consumidor pode cancelar as autorizações de débito automático em conta corrente. No caso, o extrato bancário da agravante, referente ao mês de agosto, informa que ela recebeu como rendimento líquido – após os descontos obrigatórios e de empréstimos no seu contracheque –, o valor de R$ 6.747,56. Ela pretende a revogação da autorização de débito automático de qualquer valor a ser cobrado pelo réu, em especial de débito de parcelamento de acordo de novação, no valor de R$ 1.715,49. Até a prolação da decisão que indeferiu a antecipação da tutela antecipada recursal, não havia o perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação. A agravante dispunha de rendimento líquido mais R$ 5.000,00 para arcar com as suas despesas ordinárias. Logo, estava preservada a sua subsistência. Porém, com o indeferimento da tutela antecipada recursal, o banco provisionou o valor de R$ 25.470,30 na conta corrente da agravante. Assim, ela não disporá de qualquer valor para subsistência por pelo menos 5 meses. Portanto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. RECONSIDERO a decisão proferida em 16/08/2024 (ID 62936322) e DEFIRO a tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente da agravante a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia de descumprimento, ainda que parcial, até o limite, num primeiro momento, de R$ 10.000,00, a ser majorado em caso de recalcitrância, nos termos dos arts. 139, IV e 537 do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator